Tribunal: STF
Processo: AP 2265
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal proposta em face de WALMIR BLASIUS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 114).
Em 15/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a WALMIR BLASIUS (eDoc.117).
Em 3/11/2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT comunicou que o reeducando WALMIR BLASIUS cumpriu as penas restritivas de direitos impostas nestes autos (eDoc. 128).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação de Walmir Blasius, para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório” (eDoc. 131).
Em 13/11/2025, determinei a intimação do apenado para que efetuasse o pagamento da pena de multa fixada no acordão condenatório, no prazo de 10 (dez) dias (eDoc. 133).
Em 19/11/2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop - Execuções Penais em Meio Aberto/MT encaminhou petição da Defesa do condenado, por meio da qual requereu, em síntese, o “parcelamento da pena de multa aplicada, em 20 (vinte) parcelas, mensais iguais e sucessivas, a fim de não prejudicar a sua própria subsistência e de sua família” (eDocs. 138).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da defesa de Walmir Blasius para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor” (eDoc. 141).
Intimada para apresentar documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira (eDoc. 143), a Defesa do réu não apresentou qualquer manifestação, conforme certidão da Secretaria Judiciária (eDoc. 147). 
É o breve relato. DECIDO.
Considerando a ausência  de documentos que comprovem a incapacidade financeira, nos termos do art. 21, do RISTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de WALMIR BLASIUS.  
Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop - Execuções Penais em Meio Aberto/MT.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente